Tribunal: TJBA
Processo: 8004347-27.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8004347-27.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PREFEITA DO MUNICíPIO DE IBIRATAIA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar inépcia da petição inicial aduzida pelo Estado da Bahia, tendo em vista que o fato do pedido necessitar de liquidação futura, para quantificação dos valores, não o torna genérico, tendo o Município Autor deduzido de forma específica a sua pretensão em Juízo. Ademais, observa-se que os critérios de cálculo do repasse pleiteado encontram-se dispostos em Lei. 2. O art. 9º da Lei 7990/1989 não perdeu eficácia pelo fato dos artigos 2º e 7º referidos em seu bojo terem sido revogados pela Lei 9478/1997, eis que os critérios de repasse permanecem preservados, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado não merece acolhida, eis que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º da Lei federal 7.990/1989, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004347-27.2020.8.05.0000, em que figuram como Autor MUNICíPIO DE IBIRATAIA e como Réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador de Justiça